Tribunal: STF
Processo: HC 77426
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: Denúncia apta e excesso de prazo não caracterizado.
Prisão preventiva decretada contra a totalidade dos
réus, mas cuja fundamentação não se compadece com a situação
peculiar do paciente.
Pedido deferido em parte para revogação da custódia,
mantido o recebimento da denúncia.